Tribunal: TJDFT
Processo: 0729937-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729937-08.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALIXTO DAGUER NETO AGRAVADO: DINAMICA ADMINISTRADORA DE PLANOS LTDA, FERNANDO RORIZ BRITO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CALIXTO DAGUER NETO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de DINÂMICA ADMINISTRADORA DE PLANOS LTDA e FERNANDO RORIZ BRITO: “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado pela decisão de ID. 179538791. A executada DINAMICA ADMINISTRADORA DE PLANOS LTDA - ME apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 187224694 alegando que há excesso de execução, porque não devem incidir juros desde a distribuição da ação de conhecimento; que as custas não foram pagas pelo exequente, mas pelo autor de demanda, de forma que não pode cobrar crédito de terceiros; e que só deve incidir as penalidades do art. 523, §1o, do CPC apenas no caso de ausência de pagamento voluntário. Entendeu que o débito é de R$ 44.341,26. O executado FERNANDO RORIZ BRITO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 187228752 alegando que é parte ilegítima para responder pela execução, porque o título executivo não foi constituído em seu desfavor, bem como suscitou excesso de execução nos mesmos termos daquela executada. O exequente se manifestou no ID. 194043977 defendendo a correção dos seus cálculos e a legitimidade passiva dos executados. É o relatório. DECIDO. Razão parcial assiste à parte executada. Em primeiro lugar, muito embora Fernando Roriz Brito seja sócio administrador da executada, com ela não se confunde. Tratam-se de pessoas distintas e com responsabilidades diferentes (CC, art. 49-A). Nesse sentido, analisando o título executivo que lastreia o pedido, verifica-se que ele foi constituído em desfavor apenas de DINAMICA ADMINISTRADORA DE PLANOS LTDA – ME, a qual exercitou direito de ação representada por aquele sócio. Assim, ele não tem legitimidade para ocupar o polo passivo (CPC, art. 17), devendo a execução ser extinta em relação a ele. Em segundo lugar, há, de fato, excesso de execução. O exequente deflagrou o cumprimento de sentença cobrando o importe de R$ 76.546,31. A ação foi ajuizada em 17/02/2020 e o valor da causa foi de R$ 287.391,05, conforme emenda de ID. 57237379. Conforme sentença de ID. 118717323, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa e o Tribunal de Justiça os majorou em 20%, sendo, portanto, de 12% sobre o valor atualizado da causa a condenação (ID. 174272646). Ocorre que ao realizar a liquidação do débito (ID. 177219340), o exequente aplicou juros sobre o valor da causa desde o ajuizamento da demanda, o que não é correto. A liquidação do débito, na verdade, deve passar por três cálculos distintos: primeiro se atualiza o valor da causa com correção monetária desde o ajuizamento da demanda (17/02/2020) para descobrir a base de cálculo, sem a incidência juros, já que se trata de mera atualização monetária; depois, do resultado daquela operação, calcule-se o percentual da condenação; e, em seguida, aplica-se sobre o valor da condenação a incidência de nova correção monetária e juros até a data do pagamento. No que toca às custas processuais, o exequente só pode cobrar o que despendeu em juízo que, no caso dos autos, é o importe de R$ 262,23, conforme guia de ID. 178979216. Por outro lado, considerando que não houve o pagamento voluntário do débito no prazo legal, deve incidir sobre o débito as penalidades do art. 523, §1o, do CPC. Analisando os cálculos de IDs 187228745 e 187228747, os quais liquidaram o débito em R$ 55.398,19, verifica-se que eles obedecem ao título executivo e os termos desta decisão, sendo imperiosa a sua homologação. Ante o exposto, homologo aqueles cálculos fixando o valor do débito, em 16/02/2024, em R$ 55.368,19; declaro extinta a execução em relação a Fernando Roriz Brito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e reconheço o excesso de execução de R$ 21.148,12. Em face do reconhecimento do excesso de execução, condeno o exequente a arcar com honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte DINAMICA ADMINISTRADORA DE PLANOS LTDA – ME em valor equivalente a 10% sobre o excesso reconhecido. Em face do reconhecimento da ilegitimidade passiva, condeno ainda o exequente a arcar com honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados de Fernando Roriz Brito em valor equivalente a 10% sobre o valor do cumprimento de sentença. Intimo a parte executada para pagar o débito, atualizado desde 16/02/2024 até a data do pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de inércia, intime-se o exequente para atualizar o débito e, após, proceda-se à pesquisa e ao bloqueio de bens.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que a ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Cumpra-se a decisão de ID. 200604606.” O Agravante sustenta (i) que a decisão agravada é omissa quanto à data inicial dos juros de mora sobre os honorários advocatícios que, segundo a jurisprudência, incidem do trânsito em julgado da sentença; (ii) que a decisão extinguiu equivocadamente a execução em relação a Fernando Roriz Brito, já que não se trata de um processo de execução, mas sim de cumprimento de sentença, sendo suficiente sua exclusão dos autos; (iv) que foram arbitrados honorários no valor de 10% sobre o cumprimento de sentença; (v) que a decisão não especificou se os honorários seriam calculados com base no valor atribuído pelo Agravante, nos cálculos homologados ou, em ambos os casos, se incluiriam a multa e os honorários previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil, justificando o pedido de esclarecimento ao juízo de origem; (vi) que a quantia deve ser calculada com base no cumprimento de sentença, excluindo os juros e a multa do artigo 523 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve qualquer constrição sobre o patrimônio do Agravado Fernando, além de ele ter sido intimado a pagar o débito em prazo em que a multa por atraso não era aplicável; e (vii) que, em caso de descumprimento da ordem judicial, poderá enfrentar medidas constritivas, o que resultará em vários prejuízos, incluindo o bloqueio de suas contas bancárias e a aplicação de juros e multa sobre o valor devido. Conclui pela “AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA DATA DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DA VERBA HONORÁRIA” e pela “OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO PATRONO DO AGRAVADO FERNANDO”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a data de incidência de juros de mora e os valores de data base do cálculo dos honorários de sucumbência, bem como, a exclusão do Agravado FERNANDO RORIZ BRITO, sem aplicação de verba sucumbencial”. Preparo recolhido (ID 61786484). É o relatório. Decido. Em se tratando de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora incidem em princípio a partir do trânsito em julgado, presente o disposto no artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “(...) 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. (REsp 1.984.292/DF, 3a T., rela. Mina.Nancy Andrighi, DJe 1/4/2022)” Aparentemente, a decisão agravada determinou exatamente essa observância, de maneira que não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na ilegitimidade passiva, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Em princípio os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator